Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NEGATIVA DE PROPOSTA DE ANPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Se a tese de ilegalidade do flagrante e de ausência de propositura de acordo de não persecução penal não foi levada à apreciação do juízo de origem, seu conhecimento per saltum pelo Tribunal implicaria inegável supressão de instância.
2. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Na espécie, as circunstâncias do caso concreto e a quantidade e variedade das drogas apreendidas evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.
4. Condições pessoais favoráveis não configuram impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos.
5. Ordem denegada.